Tribunal: TJSP
Processo: 2007064-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformismo da parte agravante. Postula a concessão de tutela de urgência para devolução dos veículos apreendidos. Agravante iniciou processo de negociação extrajudicial com a agravada e em 11.12.2023, foi emitido novo boleto para pagamento parcial do saldo devedor. O boleto foi pago em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformismo da parte agravante. Postula a concessão de tutela de urgência para devolução dos veículos apreendidos. Agravante iniciou processo de negociação extrajudicial com a agravada e em 11.12.2023, foi emitido novo boleto para pagamento parcial do saldo devedor. O boleto foi pago em 12/12/2023, no valor de R$ 105.415,85. Necessidade de instalação do contraditório. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Ratificada a tutela concedida às fls. 305/307, com a determinação da devolução dos 5 (cinco) caminhões apreendidos, devendo ser mantidos em depósito judicial ao agravante até o julgamento deste recurso pela C. Câmara, afastando os efeitos da consolidação de propriedade em favor do agravado, posto que estão presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.